Tribunal: TJES
Processo: 5012526-72.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012526-72.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA ROSIENE SILVESTRE
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LANÇAMENTOS A TÍTULO DE PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. ALEGA A AUTORA QUE BUSCOU JUNTO À REQUERIDA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO ANO DE 2007, MAS QUE POSTERIORMENTE, NO ANO DE 2017, A REQUERIDA MATERIALIZOU UM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA:
a) DECLARAR a nulidade do negócio jurídico pactuado entre as partes, referente ao contrato objeto da presente ação; b) CONDENAR a requerida a restituir a requerente todos os valores descontados em seu benefício previdenciário, referente ao contrato discutido nestes autos, com juros a partir da citação e correção de cada desembolso. c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros da citação e correção monetária do arbitramento. d)
CONDENAR o requerido desaverbar o contrato de cartão de crédito consignado no benefício da requerente, bem como a se abster de efetuar definitivamente descontos de consignação em folha de pagamento da requerente referente ao contrato objeto da presente demanda, independente do trânsito em julgado desta.

RECURSO DA PARTE RÉ PARA QUE SEJA RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, E NO MÉRITO, REQUER A REFORMA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
TRATA-SE DE INSERÇÃO DE DADOS DA AUTORA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM TESE NÃO SOLICITADO PELA MESMA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

A PARTE AUTORA ALEGA QUE CONTRATOU EMPRÉSTIMO COM A PARTE REQUERIDA EM 2007, PORÉM EM 2017 PASSOU A SER COBRADA EM SEU BENEFÍCIO POR UM DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO.

EM QUE PESE A RECORRENTE ALEGAR NÃO TER CONTRATADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OBJETO DA PRESENTE DEMANDA - JUNTO AO BANCO RÉU, A PARTIR DA DETIDA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS, É POSSÍVEL INFERIR QUE AS ASSINATURAS CONSTANTES NOS DOCUMENTOS PESSOAIS PESSOAIS DA AUTORA E NO CONTRATO CARREADO PELA RÉ SÃO SEMELHANTES. EM RAZÃO DISSO, RESTA INVIÁVEL, NO PRESENTE CASO, A APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. NECESSÁRIA, PORTANTO, A REALIZAÇÃO DE EXAME GRAFOTÉCNICO. OUTROSSIM, APENAS POR AMOR AO DEBATE, QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO, NO CASO EM TELA, AO CONTRÁRIO DOS VÁRIOS PROCEDIMENTOS EM QUE NOS DEPARAMOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DECORRENTES DE FRAUDES,
OBSERVO QUE HÁ SIM UMA SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO REGISTRADAS NO CONTRATO E NOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA REQUERENTE, BEM COMO, HÁ PROVA DE QUE O VALOR FOI CREDITADO EM SUA CONTA CORRENTE
, EM COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA (TED) ANEXADO PELO REQUERIDO. ADEMAIS, CUMPRE DESTACAR QUE, EM VIRTUDE DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO CONSIGNADO PELO BANCO RÉU EM CONTA DE TITULARIDADE DA RECORRIDA, DEVERIA ESTA - NO INTENTO DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO - APRESENTAR DOCUMENTOS QUE DEMONSTRASSEM QUE O MONTANTE DO EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE CONTRATADO NÃO FOI DEPOSITADO EM SUA CONTA, CUJA PROVA SERIA DE FÁCIL PRODUÇÃO, COM A JUNTADA AOS AUTOS DE EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE AO MÊS EM QUE FOI CELEBRADO O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO; OU, NA HIPÓTESE DA CONTA APOSTADA NO TED NÃO SER DE TITULARIDADE DA AUTORA, INCUMBIRIA PROVIDENCIAR JUNTO AO BANCO - APONTADO NO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA - DECLARAÇÃO E/OU CERTIDÃO NEGATIVA DE EXISTÊNCIA/INEXISTÊNCIA DE CONTA NAQUELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PORÉM, ASSIM NÃO O FEZ. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, CPC. RECONHECIMENTO DO NÃO CABIMENTO DA PRODUÇÃO DA DESTACADA PROVA PERICIAL NO ÂMBITO DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOTADAMENTE PELA EXIGÊNCIA COMPLEXA DE SEU PROCEDIMENTO, TORNANDO-A INCOMPATÍVEL COM OS VETORES DA LEI 9.099/95. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSINATURAS SEMELHANTES. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS MOLDES DO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9099/95.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.